Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-76.2015.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Pleito de manutenção. Sentença de improcedência.

Apela a autora, alegando que a rescisão do contrato se deu de forma ilegal; não foram observados os requisitos precedentes à rescisão; mensagens previstas nos boletos estão em desacordo com os ditames legais; ausência de notificação; paciente padece de doença grave (câncer) e

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Pleito de manutenção. Sentença de improcedência.

Apela a autora, alegando que a rescisão do contrato se deu de forma ilegal; não foram observados os requisitos precedentes à rescisão; mensagens previstas nos boletos estão em desacordo com os ditames legais; ausência de notificação; paciente padece de doença grave (câncer) e necessita de amparo; faz jus à indenização por danos morais, em vista da situação experimentada.

Cabimento.
Ausência de ciência à usuária de que o plano seria rescindido. Necessidade de que a usuária fosse avisada, em especial porque se encontrava enferma. Admitir o cancelamento do plano seria privar a usuária enferma do tratamento de que necessitava. Ainda que afastados os ditames do CDC, incide o Código Civil, sendo aplicável a boa-fé contratual e função social do contrato, arts. 421, 422, e 113 do CC. Caso de se manter a demandante conveniada, com a cobertura que fazia jus.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000619-76.2015.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante MARIA
CELESTE LINARES CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO
SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000619-76.2015.8.26.0586 - São Roque - VOTO No37406 DJL 2/5
VOTO No: 37406
APEL. No: 1000619-76.2015.8.26.0586
COMARCA: São Roque
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Roge Naim Tenn
APELANTE: Maria Celeste Linares Campos
APELADO: Fundação Sistel de Seguridade Social
DJL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Rescisão
unilateral. Pleito de manutenção. Sentença de improcedência.
Apela a autora, alegando que a rescisão do contrato se deu de
forma ilegal; não foram observados os requisitos precedentes à
rescisão; mensagens previstas nos boletos estão em desacordo
com os ditames legais; ausência de notificação; paciente padece de
doença grave (câncer) e necessita de amparo; faz jus à indenização
por danos morais, em vista da situação experimentada.
Cabimento.
Ausência de ciência à usuária de que o plano seria rescindido.
Necessidade de que a usuária fosse avisada, em especial porque se
encontrava enferma. Admitir o cancelamento do plano seria privar
a usuária enferma do tratamento de que necessitava. Ainda que
afastados os ditames do CDC, incide o Código Civil, sendo
aplicável a boa-fé contratual e função social do contrato, arts. 421,
422, e 113 do CC. Caso de se manter a demandante conveniada,
com a cobertura que fazia jus.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f.
311/313, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, movida por
Maria Celeste Linares Campos contra Fundação Sistel de Seguridade Social.
Apela a autora, alegando: (i) rescisão do contrato se deu de
forma ilegal; (ii) não foram observados os requisitos precedentes à rescisão; (iii)
as mensagens previstas nos boletos estão em desacordo com os ditames legais;
(iv) ausência de notificação nos termos do art. 13, p. ún., II, da Lei 9.656/98; (v)
paciente padece de doença grave (câncer) e necessita de amparo; (vi) faz jus à
indenização por danos morais, em vista da situação experimentada (f. 315/332).
Recurso respondido (f. 574/585).
Decisão em sede de agravo de instrumento reconheceu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000619-76.2015.8.26.0586 - São Roque - VOTO No37406 DJL 3/5
direito da autora de se manter com o plano de saúde ativo (f. 461/462 e ss.).
Acórdão desta Câmara (f. 596/598) julgou a apelação da
autora, dando provimento ao recurso, para reconhecer o direito da demandante
de se manter conveniada ao plano de saúde. Decisão mantida por ocasião do
julgamento dos embargos de declaração.
Interposto recurso especial pela ré (f. 615/637), com
contrarrazões apresentadas pela autora (f. 684/695).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça declinando de atuar
no feito (f. 700/707).
Despacho da Presidência de Direito Privado admitindo o
processamento do REsp (f. 708/709).
Decisão do STJ (f. 715/720), apreciando o REsp, dando
provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de
que seja proferida nova decisão.
É o relatório.
Procede o inconformismo.
Aduziu a autora ter firmado contrato de adesão a plano de
saúde junto à ré, optando por plano de assistência médica ao aposentado (f. 02 e
ss.).
Argumentou que teve o instrumento rescindido, em razão de
suposto inadimplemento quanto à obrigação de pagar.
Alegou, ainda, que vinha se submetendo a tratamento (f.
92/93) intensivo contra tumor maligno, localizado na região da coluna, passando
por inúmeros procedimentos cirúrgicos, sendo necessária a manutenção do
ajuste, a fim de que seja mantido o tratamento.
Argumentou ilegalidade da conduta da operadora, por não ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000619-76.2015.8.26.0586 - São Roque - VOTO No37406 DJL 4/5
sido notificada, nos termos da lei, quanto à rescisão do contrato por suposto
inadimplemento.
Ainda que afastados os ditames do CDC, incidente o Código
Civil, especialmente no que se refere à boa-fé contratual e função social do
contrato.
Assim:
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos
limites da função social do contrato.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé.
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a
boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
Apesar de constar dos documentos de f. 28, 30, 32, 38, 40 e
42 advertências a respeito de mensalidades em aberto, a despeito dos
comprovantes de pagamento juntados a tais docs., não servem para a ciência
necessária da usuária de que o plano seria cancelado.
Era necessário que a usuária tivesse sido avisada de que seu
plano seria descontinuado por inadimplência, em especial porque se encontrava
enferma.
Admitir o cancelamento do plano seria privar a usuária enferma
do tratamento de que necessitava (f. 92/93), que já lhe era destinado
anteriormente (f. 02 e ss.).
Considerando a conduta da ré contrária aos ditames
contratuais que regem a legislação civil, em especial diante da situação da
autora, em tratamento de câncer, é caso de manter a demandante conveniada,
com a cobertura à qual fazia jus.
Provido o recurso da autora, ficam invertidos os ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000619-76.2015.8.26.0586 - São Roque - VOTO No37406 DJL 5/5
sucumbenciais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator